Tribunal: TJBA
Processo: 8025815-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025815-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FAZENDA BRASILEIRO DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA

AGRAVADO: ANDRE SANTOS CUNHA

Advogado(s)
:
ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PROVA EMPRESTADA. PROVA PERICIAL. MULTA PROTELATÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO EVIDENCIADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a admissibilidade da prova emprestada, rejeitou a produção de prova pericial e aplicou multa por embargos manifestamente protelatórios. O embargante alegou omissão, contradição e necessidade de prequestionamento, buscando reabrir discussão sobre questões já enfrentadas e decididas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material; (ii) avaliar se a utilização da prova emprestada foi devidamente fundamentada; (iii) determinar se há cabimento na aplicação da multa por embargos protelatórios diante da invocação do prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis exclusivamente para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a admissibilidade da prova emprestada, ressaltando a participação da parte no processo originário, a identidade dos fatos e das partes, bem como a observância do contraditório e da ampla defesa.

A decisão também fundamentou adequadamente o indeferimento da prova pericial, com base no art. 370 do CPC, sob o argumento de que se tratava de diligência desnecessária, não impugnada pela parte contrária e irrelevante para o deslinde da controvérsia.

Foi corretamente imposta multa por embargos protelatórios, tendo em vista o uso dos aclaratórios para reabrir discussão sobre matéria já apreciada, sem apontar efetivo vício, em desconformidade com os objetivos legais do recurso.

A alegação de prequestionamento não justifica a oposição de embargos declaratórios quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, especialmente porque o acórdão já enfrentou expressamente todas as matérias suscitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.

A prova emprestada é admissível quando presentes identidade de partes e fatos, e assegurados o contraditório e a ampla defesa, mesmo sem anuência expressa das partes.

O juiz pode indeferir prova pericial quando esta for desnecessária, irrelevante ou protelatória, nos termos do art. 370 do CPC.

A oposição de embargos de declaração com intuito protelatório autoriza a imposição de multa, mesmo quando alegado prequestionamento, se inexistente vício na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.923.895/SP, Rel. Min. Raul Araújo; TJ-BA, Embargos de Declaração nº 80921293520218050001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 14.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
nº. 8025815-08.2024.8.05.0000
, em que figura como embargante,
FAZENDA BRASILEIRO DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA
,

e embargado,
ANDRÉ SANTOS CUNHA.

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

AS2